Tribunal: TJSP
Processo: 1004510-79.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Acidente de Trabalho – Amputação parcial dos 2o, 3o, 4o e 5o dedos da mão direita – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal comprovados – Auxílio acidente devido – Sentença mantida. Cabível o auxílio-acidente de 50% a obreiro que, em decorrência de infortúnio ocorrido na vigência da Lei no 9.528/97, padece de sequelas que reduzem sua capacidade laborativa de forma parcial e

Ementa:
Acidente de Trabalho – Amputação parcial dos 2o, 3o, 4o e 5o dedos da mão direita – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal comprovados – Auxílio acidente devido – Sentença mantida. Cabível o auxílio-acidente de 50% a obreiro que, em decorrência de infortúnio ocorrido na vigência da Lei no 9.528/97, padece de sequelas que reduzem sua capacidade laborativa de forma parcial e permanente.

Dou parcial provimento ao recurso oficial e ao apelo do autor e nego provimento ao apelo autárquico.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1004510-79.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante/Apelado JEFERSON OLIVEIRA GOMES, é apelado/apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso oficial e ao apelo do autor e negaram provimento ao apelo do
INSS.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004510-79.2020.8.26.0053 -Voto no 24.784
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1004510-79.2020
RECORRENTE:Juízo Ex Officio
APELANTES:
INSS
e Jeferson Oliveira Gomes
APELADOS:
os mesmos
COMARCA:
São Paulo 1a Vara de Acidentes do Trabalho
VOTO No 24.784
Acidente de Trabalho Amputação parcial dos 2o,
3o, 4o e 5o dedos da mão direita
Incapacidade
laborativa parcial e permanente e nexo causal
comprovados Auxílio acidente devido Sentença
mantida. Cabível o auxílio-acidente de 50% a obreiro
que, em decorrência de infortúnio ocorrido na vigência
da Lei no 9.528/97, padece de sequelas que reduzem
sua capacidade laborativa de forma parcial e permanente.
Dou parcial provimento ao recurso oficial e ao
apelo do autor e nego provimento ao apelo
autárquico.
RELATÓRIO.
Recurso oficial e apelos das partes contra a r.
sentença (fls. 1.340/1.344) que, em ação acidentária, julgou procedente o
pedido para condenar o réu ao pagamento de auxílio acidente de 50%, a
partir da juntada do laudo pericial aos autos, e demais consectários
legais, pois o d. Juízo sentenciante, com base no conjunto probatório,
entendeu que restaram comprovados os pressupostos legais para a
concessão da benesse, no tocante às lesões do 2o ao 5o quirodáctilos da
mão direita, derivadas de acidente típico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004510-79.2020.8.26.0053 -Voto no 24.784
3
Em seu apelo, de início, o autor requer a
concessão da Justiça Gratuita com base no artigo 5o, inciso LXXIV, da
CF, e na Lei no 1.060/1950, indicando que acostou aos autos a
declaração de hipossuficiência. No mérito, busca a fixação do termo
inicial do benefício na data do acidente (12.02.2016), afirmando que está
desamparado desde então, uma vez que o vínculo empregatício foi
reconhecido tardiamente, através de ação trabalhista, e que por tal razão
não recebeu o auxílio doença acidentário. No mais, aduz que estão
confirmados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência,
como a verossimilhança do alegado e a inexistência de perigo de
reversibilidade da medida, além da urgência na percepção da benesse
ante o seu caráter existencial. Busca a reforma parcial do julgado e
suscita o prequestionamento da matéria (fls. 1.349/1.365).
Por seu turno, o ente público alega que não
restaram comprovados os pressupostos necessários à concessão da
benesse, ausente a incapacidade laborativa e não sendo indenizável a
mera lesão. Nesse sentido, afirma que o autor permaneceu em atividade
após o acidente e que somente em 2020 formulou requerimento junto à
autarquia, sendo certo que o laudo médico também não confirmou o
prejuízo funcional. Postula a inversão do julgado e suscita o
prequestionamento da matéria (fls. 1.373/1.379).
Contrarrazões do autor, às fls. 1.383/1.392.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Passo ao exame conjunto dos recursos oficial e
voluntários das partes.
O autor promoveu a presente ação acidentária
contra o INSS alegando que, no labor habitual como auxiliar de cozinha
(CTPS fls. 520/526), sofreu acidente típico, em 12.02.2016, suportando
amputação dos 2o, 3o, 4o e 5o quirodáctilos da mão direita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004510-79.2020.8.26.0053 -Voto no 24.784
4
Sustentando
a
natureza
incapacitante
da
sequela, veio em busca do amparo acidentário na forma do auxílio
acidente.
E, com razão.
O nexo causal restou comprovado.
Sobre
tal
requisito,
trago
inicialmente
a
informação do segurado no sentido de que deixou de receber o auxílio
doença acidentário dado que o vínculo empregatício foi reconhecido
ulteriormente, por meio de ação trabalhista (processo no
1001981-38.2016.5.02.0056, da 56a Vara do Trabalho de São Paulo), na
qual foi celebrada a transação entre as partes para fins de anotação da
sua CTPS e da emissão da comunicação de acidente do trabalho (CAT).
Com efeito, consta dos autos a cópia do acordo
celebrado na citada ação do qual se extrai o compromisso firmado pelo
reclamado de proceder à anotação e ao registro do contrato de trabalho
(fls. 482/490) bem como de promover os recolhimentos previdenciários e
a emissão da comunicação de acidente do trabalho (CAT).
O autor carretou aos autos a cópia da CAT (fl.
04), contendo informações sobre o infortúnio e a parte do corpo atingida.
Ademais, a perícia médica admitiu a necessária
relação de causa e efeito entre as sequelas traumáticas verificadas na
mão direita e o evento típico narrado pelo segurado (fls. 1.297/1.298).
Outrossim,
no
tocante
à
incapacidade,
a
avaliação clínica dirigida às queixas do segurado foi assim descrita:
Especializado:
Mão direita:
Observa-se perda anatômica no nível da base da
falange distal do 2o e 5o dedos, com resquícios ungueais.
Perda anatômica no nível da falange média do 3o e 4o
dedos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004510-79.2020.8.26.0053 -Voto no 24.784
5
Alega dor a palpação e compressão, principalmente dos
cotos do 2o e 3o dedos.
Limitação, em grau máximo, da flexão da articulação
interfalangiana distal do 2o e dedos.
Limitação mínima da flexão da IFP do 3o e 4o dedos.
Realiza preensão na pinça mas com déficit devido a
perda anatômica do 2o dedo e a dor ao pressionar.
Déficit de preensão contra a palma da mão pela
exclusão do pleno apoio do 2o ao 5o dedos.
Déficit de preensão pulpar quando a mão se encontra
espalmada, pela ausência das falanges distais
Sinal de Tinel é negativo. (destaquei - fl. 1296/1297).
O
médico
de
confiança
trouxe
maiores
esclarecimentos sobre as lesões e, ao final, o defendeu a caracterização
da incapacidade parcial e permanente, além do nexo causal:
Do ponto de vista clínico, alegou que perdeu agilidade e
capacidade de preensão com sua mão principal. Tem, ainda, dificuldade para
escrever, principalmente, se houver necessidade de rapidez.
Ao exame físico, já descrito, identificamos o nível das
perdas anatômicas e constatamos sequelas funcionais com implicações na
capacidade de preensão da sua mão principal.
Realizamos fotos que ilustram as perdas anatômicas
descritas.
Do conjunto de dados obtidos, podemos concluir:
1) O acidente alegado está caracterizado e determinou
quadro de amputação parcial do 2o ao 5o dedos da sua mão principal.
2) O tratamento está concluído e restaram sequelas
funcionais definitivas que são consequência direta do acidente e tornam pertinentes
as suas alegações clínicas.
3) Está evidenciado claro prejuízo a sua plena
capacidade de trabalho.
4) Ainda que possível o exercício da mesma atividade,
isto se dá com restrição de tarefas, desconforto doloroso e dispêndio de maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004510-79.2020.8.26.0053 -Voto no 24.784
6
esforço, classifico o quadro como uma incapacidade parcial e permanente. (destaquei
- fls. 1.298).
O laudo encontra-se devidamente elaborado pois
forneceu dados sobre as sequelas e sua evolução, segundo os exames
clínicos e subsidiários, além da avaliação do histórico laboral do
segurado e demais elementos necessários ao estudo da propalada
incapacidade, não havendo elementos a infirmar seu resultado.
Ademais, as imagens colhidas (fls. 124/126) não
deixam dúvidas quanto ao prejuízo experimentado no tocante à
funcionalidade da mão atingida e, por corolário, sua repercussão na
capacidade de trabalho.
Deste modo, comprovado o nexo causal e
caracterizada a lesão física que acarreta redução parcial e permanente
na capacidade laborativa, de rigor a manutenção da r. sentença que
concedeu o auxílio acidente de 50%, mais abono anual, nos termos do
art. 40 e 86 da Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
Em relação ao termo inicial do auxílio acidente,
anoto que, no caso em tela, não houve anterior concessão de auxílio
doença acidentário, razão pela qual o benefício é devido a partir do 16o
dia da ocorrência do acidente típico, o que fica determinado.
Em caso de afastamentos, em decorrência das
mesmas sequelas, o auxílio acidente deverá ser suspenso, ante a
impossibilidade de cumulação do auxílio-acidente e auxílio-doença, pelo
mesmo fato gerador, conforme consta no Decreto Lei no 3.048/99, em
seu artigo 104, § 6o.
A atualização monetária será feita pelos índices
econômicos pertinentes, mês a mês, conforme o critério adotado pela Lei
no 8.213/91, e legislações posteriores, observando-se a decisão proferida
no dia 20 de setembro de 2017, pelo Plenário do C. STF, em análise de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004510-79.2020.8.26.0053 -Voto no 24.784
7
repercussão geral, Recurso Extraordinário no 870.947, na qual foi
declarada a impossibilidade de aplicação do índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, previsto na Lei no 11.960/09,
como critério de atualização monetária débitos da Fazenda Pública.
Importa mencionar que, recentemente, o E.
Plenário da Corte Suprema rejeitou todos os embargos de declaração
interpostos contra a decisão acima aludida, entendendo pela
desnecessidade de modulação, traduzindo-se na retroatividade da
declaração de inconstitucionalidade do índice supracitado, desde sua
vigência.
Os juros de mora são devidos a partir da citação,
mas, como o termo inicial é anterior ao ato citatório, os juros serão
contados de forma englobada até essa data (citação) e, após, de forma
decrescente, mês a mês, observando-se o percentual previsto no Código
Civil vigente à época do vencimento de cada prestação, mas, a partir de
junho de 2009, aplicação do percentual fixado na Lei no 11.960/09, uma
vez que não alterado pelo julgamento da ADIN no 4.357, pelo C. STF.
Para a implantação administrativa do auxílio
acidente, a renda mensal inicial, válida para o termo inicial da benesse,
deve ser evoluída segundo índices previdenciários.
Os honorários advocatícios devem ser fixados
por ocasião da liquidação da sentença, devendo ser considerada a
sucumbência recursal, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do
novo Código de Processo Civil.
A lei aplicável é a vigente na data do acidente,
portanto, Lei no 9.528/97, ausente o caráter vitalício da benesse.
Prosseguindo, no tocante à pretensão da
concessão da assistência judiciária gratuita, recordo que existe
regramento específico para hipótese, o parágrafo único do artigo 129,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004510-79.2020.8.26.0053 -Voto no 24.784
8
parágrafo único, da Lei no 8.213/91, o qual dispõe sobre a isenção do
segurado ao pagamento de custas e de verbas relativas à sucumbência
nas causas em que se busca benefício acidentário, e que deve ser
observado:
Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do
trabalho serão apreciados:
(...)
II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal,
segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses,
mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do
evento à Previdência Social, através de Comunicação de Acidente
do Trabalho CAT.
Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso
II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e
de verbas relativas à sucumbência.
Finalmente, deixo de acolher o pedido de tutela
antecipada, na medida em que o benefício de auxílio acidente tem por
objeto indenizar a incapacidade parcial para o trabalho, significando dizer
que o autor possui aptidão para o exercício de alguma atividade que lhe
garanta a subsistência, devendo-se aguardar o trâmite regular da
demanda.
Aliás, nesse ponto, vale frisar que os recursos
eventualmente interpostos perante os Tribunais Superiores não têm
efeito suspensivo.
POSTO ISTO, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso oficial e ao apelo do autor e NEGO
PROVIMENTO ao apelo autárquico, nos termos supra.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR